Tribunal: TJSP
Processo: 2089210-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização fundada em alegado erro médico. Impugnação ao valor da causa. Acolhimento, com redução do valor estimado em R$ 2.000.000,00 para R$ 50.000,00 para fins fiscais. Insurgência recursal. Não convencimento. Adequação do valor atribuído à causa realizado de modo a garantir o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. Art. 292, § 3o, CPC. Ressalva de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização fundada em alegado erro médico. Impugnação ao valor da causa. Acolhimento, com redução do valor estimado em R$ 2.000.000,00 para R$ 50.000,00 para fins fiscais. Insurgência recursal. Não convencimento. Adequação do valor atribuído à causa realizado de modo a garantir o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. Art. 292, § 3o, CPC. Ressalva de que tal quantia é adotada para fins meramente fiscais, sem vinculação com o direito material perseguido. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.